Tribunal: CARF
Processo: 13653.720363/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13653.720363/2014-36
ACÓRDÃO
2002-009.118 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA REGINA PEREIRA TRIBST CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2012
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO.
O lançamento é atividade vinculada à lei e, constatada a infração, torna-se
obrigatória a constituição do respectivo crédito tributário. A
responsabilidade do agente pela infração independe de sua intenção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.118 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720363/2014-36
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 04, em 01/09/2014, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2012, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 518,88.
Além disso, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos por seu
dependente, pagos pela Engecorps Engenharia S/A, no valor de R$ 14.696,64.
Cientificada do lançamento em 08/09/2014 (fl. 41), a contribuinte apresentou, em
08/10/2014, a impugnação de fl. 02, alegando em suma, que:
1 - os rendimentos foram pagos ao seu filho Adolfo Tribst Correa que foi
indevidamente incluído como dependente em sua DIRPF;
2 - não mais existia a relação de dependência, visto que seu filho não residia mais
em Itajubá/MG, mas sim, em Barueri/SP, possuindo forma de renda e sustento
próprios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2015, Recurso Voluntário (fls. 86 e 87) em que alegou ter incluído o
dependente por engano e solicitou que fosse, de ofício, retificada suja declaração para que seja
excluído e, por conseguinte, também os respectivos rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis de dependente informado
na Declaração de Ajuste Anual – DAA.
A recorrente não contestou a omissão de rendimentos, mas alegou ter informado o
dependente indevidamente. Alegou também não ter tido a intenção de lesar o Erário ou se
beneficiar indevidamente com o erro.
Ocorre que o lançamento tributário é atividade vinculada, como determina o art.
142 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN. Isso significa
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.118 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13653.720363/2014-36
3
que, diante da constatação da infração, caberia à Autoridade Fiscal constituir o crédito tributário
pelo lançamento. E o CTN esclarece, em seu art. 136, que a responsabilidade pela infração
independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, ainda que tenha havido um equívoco involuntário da contribuinte, não há
como modificar o lançamento legalmente constituído.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 95
DF CARF MF
Original